Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO. CLÁUSULAS. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A doação feita com a cláusula de inalienabilidade, que implica na impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, prevista no artigo 1.911 do Código Civil, tem sua razão precípua na defesa do interesse do beneficiado, a quem fica assegurado o benefício patrimonial vitalício.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial e interpretar o artigo 1.911 do Código Civil, consignou que o gravame da inalienabilidade pressupõe automaticamente a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem.
5. Recurso não provido.